Tribunal: TJDFT
Processo: 0745535-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745535-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: COLEGIO LEVORSSE LTDA, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer proposta pelo ora agravante em desfavor de COLÉGIO LEVORSSE LTDA, reconheceu a existência de conexão com o processo de n.o 0720494-30.2024.8.07.0001 e declinou da competência para o juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos (ID 215209248, dos autos originais): “De início, deixo de apreciar a exceção de suspeição, porque oposta em face da Magistrada que atuou em substituição transitória nesta Vara, bem como por vislumbrar que a exceção de incompetência é prejudicial, inclusive, a eventual ratificação ou revogação da tutela provisória de urgência anteriormente concedida pela Magistrada alegadamente suspeita. Tal decisão caberá ao Juízo competente para apreciação desta demanda. Com efeito, a ré traz, em sua contestação, alegação de conexão da presente demanda em relação ao processo 0720494-30.2024.8.07.0001, que tramita perante a 25a Vara Cível de Brasília e a consequente prevenção daquele Juízo, sustentando a existência de parcial identidade entre os pedidos, bem como de conexão por afinidade entre as demandas. Nos termos do art. 55 do CPC/2015, considera-se conexão quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir. Ainda, prevê o § 3o do mencionado dispositivo que "§ Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles". A conexão é um mecanismo processual que visa evitar decisões conflitantes sobre a mesma matéria, além de otimizar a prestação jurisdicional, possibilitando que demandas correlatas sejam julgadas em conjunto. No caso concreto, a presente demanda tem, entre seus pedidos, que a primeira ré seja condenada à obrigação de não fazer, para que se abstenha de explorar atividade econômica de educação, em especial no ensino médio, nos mesmos endereços da Autora, além de solicitar a nulidade das matrículas realizadas em virtude de sucessão empresarial fraudulenta. Veja-se: "(i) que a primeira Ré seja condenada na obrigação de não fazer, para que se abstenha de explorar a atividade econômica de educação, especialmente no ensino médio, nos mesmos endereços da Autora, a fim de evitar a consumação da sucessão empresarial fraudulenta e da concorrência desleal, bem como para preservar a empresa Autora; (ii) que seja declarada a nulidade absoluta das matrículas realizadas perante a empresa Ré, caso algum aluno tenha sido matriculado para o ano letivo de 2025, em razão da sucessão empresarial fraudulenta e concorrência desleal, e que seja a Ré compelida a transferir as matrículas para a sociedade Autora." Já na ação anterior, a parte autora pleiteia, entre outros, o seguinte: "(i) determinar que os Réus se abstenham de transferir alunos e funcionários do ITA, ensino médio, para outra empresa da qual os Autores não façam parte da administração." Percebe-se que ambas as demandas decorrem de uma mesma relação fática, em que a autora pretende impedir a continuidade da atividade educacional das rés nos mesmos endereços e com sobreposição de alunos. Ademais, no caso, há claro risco de decisões conflitantes se as ações tramitarem separadamente, especialmente quanto à exploração do mesmo segmento educacional pela Ré. Diante disso, reconheço a incompetência deste Juízo, em face da prevenção fixada em favor da 25a Vara Cível de Brasília, órgão ao qual os autos deverão ser remetidos”. Em suas razões recursais (ID 65507337), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer para que a ré se abstenha de explorar a atividade econômica de educação no mesmo endereço da sociedade agravante. Informa que a ré pretende realizar uma sucessão empresarial fraudulenta. Argumenta que não há conexão entre o processo originário e os autos de n.o 0720494-30.2024.8.07.0001, que estão tramitando na 25a Vara Cível de Brasília. Menciona que nos autos de n.o 0720494-30.2024.8.07.0001 está se discutindo a existência de grupo econômico de fato, sendo que o pedido é restrito à declaração de existência do grupo econômico. Verbera que a causa de pedir e pedidos são completamente distintos entre os processos. Defende que o pedido cautelar formulado nos autos de n.o 0720494-30.2024.8.07.0001 não pode ser confundido com o mérito, que será o único pedido julgado na sentença. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que o agravante afirma a inexistência da conexão que acarretou a remessa dos autos para julgamento conjunto pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Como sabido, as normas processuais determinam que os processos sejam reunidos para julgamento conjunto quando existir conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam decididos separadamente. Nesse sentido, vejamos o que prevê o art. 55 do CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Nesse sentido, vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. STJ. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFIGURADO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A competência relativa pode ser modificada pela conexão ou pela continência, tendo por conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Além do mais, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ainda que inexista conexão entre eles. É o que se extrai do disposto nos artigos 54 e 55 do Código de Processo Civil. 3. As três demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois em todas elas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a anulação das deliberações tomadas em determinada Assembleia Geral Extraordinária. 4. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238310, 07232161620198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos autos de origem, verifica-se que o agravante/autor postula que os réus se abstenham de explorar a atividade econômica de educação, nos mesmos endereços da autora, bem como que seja declarada a nulidade de todas as matrículas realizadas perante a empresa ré. Transcrevo parte dos pedidos (ID 214194631, autos de n.o 0744183-06): E) no mérito, a confirmação da tutela de urgência para, julgando totalmente procedentes os pedidos autorais, determinar: (i) que a primeira Ré seja condenada na obrigação de não fazer, para que se abstenha de explorar a atividade econômica de educação, especialmente no que tange ao ensino médio, nos mesmos endereços da Autora, a fim de evitar a consumação da sucessão empresarial fraudulenta e da concorrência desleal, bem como para preservar a empresa Autora; (ii) que, seja declarada a nulidade absoluta das matrículas realizadas perante a empresa Ré caso algum aluno tenha sido matriculado no Colégio Levorsse para o ano letivo de 2025, em razão da sucessão empresarial fraudulenta e concorrência desleal e, como consectário lógico, que seja a empresa Ré compelida a imediatamente transferir para a sociedade Autora todas as matrículas realizadas; (iii) como pedido liminar sucessivo ao item “ii” acima, caso algum aluno tenha sido matriculado no Colégio Levorsse para o ano letivo de 2025, que seja a empresa Ré compelida a comunicar a opção aos pais dos alunos de transferência de matrícula para a empresa Autora ou comunicar a rescisão contratual ou, ainda, a transferência do local da prestação dos serviços, para um endereço diferente do da Autora. Já nos autos de n.o 0720494-30.2024.8.07.0001 está se postulando, entre outros pedidos, que as rés se abstenham de transferir os alunos e funcionários do ITA, ensino médio, para outra empresa de cuja administração os autores não façam parte. Transcrevo parte dos pedidos (ID 197830860): III) determinado o bloqueio das quotas sociais e bloqueio de novas alterações contratuais de todas as empresas do grupo econômico sem o consentimento expresso das partes (Autores e primeira Ré), com a imediata comunicação de ambos os bloqueios perante a Junta Comercial do DF; iv) determinar que os Réus se abstenham de transferir os alunos e funcionários do ITA, ensino médio, para outra empresa que os Autores não façam parte da administração; (v) determinar que a primeira Ré se afaste da administração de fato do ITA e se abstenha de praticar qualquer ato que interfira ou impeç legalmente constituídos, do Instituto de Tecnologia da Aprovação LTDA – ITA, sob pena de multa diária, estimam seja arbitrada em R$100.000,00 (cem mil reais), com limite de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); Além disso, observa-se que estão tramitando, ainda, no juízo da 25a Vara Cível de Brasília, os autos de no 0708923-62.2024.8.07.0001, cujo objeto visa destituir os administradores da empresa agravante (ITA – INSTITUTO DE TECONOLOGIA DA APROVAÇÃO LTDA). Observa-se que referido processo está tramitando de forma conexa com a ação de n.o 0720494-30.2024.8.07.0001. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, verifico que as demandas ajuizadas estão intimamente entrelaçadas, diante dos objetos das três ações propostas e envolvendo as mesmas partes. Em que pesem os esforços argumentativos do agravante, em juízo perfunctório, entendo que o objeto de uma ação pode influir no julgamento da outra, o que justifica a reunião dos processos para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes e garantindo a segurança jurídica. Nesse contexto, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será analisada com a profundidade necessária no julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora